Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-65.2019.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800064-65.2019.8.14.0027

APELANTE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

APELADO: DEIVEDY DA GRACA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO Nº 0800064-65.2019.8.14.0027

APELANTE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO

APELADO: DEIVEDY DA GRAÇA DIAS

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. EXONERAÇÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Mãe do Rio contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidor público efetivo, aprovado em concurso para o cargo de servente, exonerado por decreto municipal sem a instauração de procedimento administrativo prévio. O juízo de origem determinou a reintegração, o pagamento das remunerações retroativas e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exoneração do servidor efetivo sem prévio processo administrativo, com garantia do contraditório e ampla defesa, é nula; e (ii) estabelecer se a nulidade do ato enseja reintegração ao cargo, pagamento de vencimentos retroativos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública detém poder de autotutela para rever atos ilegais, mas deve respeitar o devido processo legal quando tais atos afetam a esfera jurídica do servidor (Súmulas 346 e 473 do STF).

4.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou que o desfazimento de atos administrativos que produzem efeitos concretos somente é válido se precedido de processo administrativo com contraditório e ampla defesa (RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli).

5.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a exoneração ou anulação de ato de nomeação de servidor público efetivo exige prévio processo administrativo (MS 15.470/DF, Rel. Min. Luiz Fux; MS 15.474/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).

6.

A exoneração arbitrária, sem observância das garantias constitucionais, é nula, impondo a reintegração ao cargo e o pagamento das remunerações devidas desde o afastamento.

7.

O dano moral se configura pela instabilidade, privação de vencimentos e abalo decorrente da exoneração indevida, sendo devida a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exoneração de servidor público efetivo sem a prévia instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa é nula de pleno direito.

2.

A nulidade do ato de exoneração impõe a reintegração ao cargo, com pagamento das remunerações retroativas e demais vantagens devidas.

3.

A exoneração arbitrária de servidor público enseja indenização por danos morais, quando demonstrada a privação de subsistência e a instabilidade gerada pelo ato ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; Súmulas 346 e 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594296 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011; STJ, MS 15.470/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.05.2011; STJ, MS 15.474/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 13.03.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio em Ação Ordinária ajuizada por
DEIVEDY DA GRAÇA DIAS
que julgou procedente o pedido de reintegração da autora ao serviço público municipal.

Na origem, a autora ajuizou ação ordinária em que alegou que fora aprovado em concurso público para cargo de servente da zona urbana(concurso público nº 001/2013), tendo tomado posse em 24/07/2017 e entrado em efetivo exercício em 01/08/2017.

Aduziu que 23/04/2019 foi notificado de sua exoneração sumária Decreto nº 59/2019, o qual levou em consideração o Parecer nº 06/2018, de lavra da Coordenação de Avaliação e Desempenho.

Requereu a reintegração ao cargo e consectários legais.

O Juízo de 1º grau deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração do autor.

O Município de Mãe do Rio apresentou contestação tempestiva em que aduziu ser o PAD é dispensável, bastando que a exoneração seja fundamentada em motivos e fatos reais e sejam asseguradas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Entretanto, o Prefeito Municipal de Igarapé-Açú, através do Decreto nº 001/2017, tornou nulos todos os atos de nomeação, sob a justificativa de violação ao disposto na Lei Complementar nº 101/00 e Lei nº 9.504/97.

“
DISPOSITIVO. Pelo exposto, Ratifico a decisão liminar ID 17412358, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para, condenar o MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO a reintegrar o autor e lhe pagar as remuneração não percebidas desde sua exoneração ilegal até a reintegração sub júdice, sem prejuízo de efetuar as respectivas deduções para a previdência competente, no índice legal. CONDENO EM DANOS MORAIS, conforme fundamentação alhures. A liquidação da sentença far-se-á por cálculo de responsabilidade do autor, em até quinze dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de arquivamento. Acresçam-se à condenação atualização monetária e juros de mora, ambos pelo índice de correção da poupança (art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97) sobre os valores que forem apurados na forma acima indicada, a primeira contada mês a mês, iniciando-se no mês seguinte àquele em que o adicional é devido e os segundos a partir da data da citação. Diante da iliquidez da presente decisão, deixo para apreciar o pedido de condenação em honorários advocatícios após apresentada a conta de liquidação, sobretudo, em virtude de os percentuais variarem conforme o valor apurado, nos termos do §3º, art. 85 do NCPC. Sem custas já que a condenação recaiu sobre ente público. Nos termos do art. 496, inciso I do NCPC, proceda-se a Secretaria à Remessa ex officio para a validade do decreto condenatório.

O Município de Mãe do Rio interpôs apelação em que defende a reforma da sentença, ao argumento de que a Jurisprudência do STJ se alinha no sentido de que inexiste qualquer ilegalidade na condução do procedimento administrativo para a não confirmação do servidor no cargo, o que afasta também suas alegações de não ter sido observado o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

Impugna a condenação a reparação por danos morais, na medida em que não houve sua configuração, sobretudo porque a liminar foi devidamente cumprida.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A matéria objeto de análise na presente apelação diz respeito a sentença que julgou procedente ação para reintegração do autor ao cargo público, considerando não ter havido instauração de prévio procedimento administrativo com garantia do contraditório e ampla defesa antes de sua exoneração.

A questão é pacífica na Jurisprudência, na medida em que já firmado o entendimento que o poder de autotutela de administração Pública não é absoluto, devendo ser instaurado procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa quando afetar direitos.

Com efeito, a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF,
in verbis
:

“Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

Esse foi o entendimento adotado pelo excelso STF, que, reconhecendo a repercussão geral da matéria, assim decidiu:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento." (RE 594296, Relator (a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, Repercussão Geral - mérito acórdão eletrônico dje-030 divulg 10-02-2012 public 13-02-2012).

No mesmo sentido, entendeu o STJ, verbis:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO TRABALHO. CURSO DE FORMAÇAO CONCLUÍDO POR FORÇA DE LIMINAR EM WRIT. TUTELAANTECIPADA CONCEDENDO NOMEAÇAO, POSSE E EXERCÍCIO. PROVIMENTOSCASSADOS. NOMEAÇAO TORNADA SEM EFEITO. ATO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA). 1. Mandado de segurança impetrado contra ato proferido pelo Ministro do Trabalho e Emprego, que, após catorze anos, tornou sem efeito a nomeação do impetrante ao cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, em razão do advento de decisão emanada do TRF da 2ª Região, que reformou o decisum que assegurava ao impetrante a permanência no cargo. 2. Em julgamento que analisou caso semelhante ao ora discutido, a Primeira Seção desta Corte Superior decidiu que ato que tornou sem efeito a nomeação do impetrante deveria ser precedido de procedimento administrativo em que lhe fosse assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, pois, para "a anulação de atos administrativos que produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal e 2º da Lei9.784/99" (MS 15.470/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 24/05/2011). 3. Segurança parcialmente concedida para anular o ato impugnado. (MS 15472/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇAO, julgado em 24/08/2011, DJe 30/03/2012) (grifei)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTINUIDADE NO CERTAME POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR.APROVAÇAO. POSSE E EXERCÍCIO HÁ MAIS DE QUATORZE ANOS. ANULAÇAO DO ATO DE NOMEAÇAO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 3/STF. SEGURANÇACONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato que, catorze anos após a nomeação e posse da Impetrante no cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho e quatro anos após o trânsito em julgado de decisão que denegou a ordem em mandado de segurança em que fora deferida liminar para participação na segunda etapa do concurso público, tornou sem efeito a sua nomeação sem que lhe fosse assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. Consoante inteligência da Súmula 473/STF, a Administração, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais. Ocorre que, quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, 2º da Lei9.784/99 e 35, II, da Lei 8.935/94. 3. Considerando-se a existência, na esfera da Administração Pública Federal, de situação similar envolvendo concurso público para o Departamento de Polícia Federal, onde se encontrou, após anos de investiduras por via judicial, adequada solução administrativa para as respectivas situações funcionais, mostra-se inviável reconhecer, de antemão, uma suposta inutilidade de reabertura do processo administrativo contra a Impetrante, sem que lhe sejam assegurados o contraditório e ampla defesa. 4. Segurança concedida para anular o ato impugnado, restaurando-se o status quo ante, por afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, Custas ex lege. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 105/STJ. (MS 15474/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇAO, julgado em 13/03/2013, DJe 17/04/2013) (grifei)

No que tange ao pleito indenizatório, entendo que restou configurado o dano moral, considerando-se que a exoneração indevida impôs à recorrente uma situação de instabilidade e privação de seus vencimentos.

Neste sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. EXONERAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES RETROATIVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública exonerada contra decisão que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração ao cargo e indenização por danos morais. A recorrente foi aprovada em concurso público municipal e nomeada para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais em 2009, tendo exercido regularmente suas funções até sua exoneração em janeiro de 2017, sem prévio processo administrativo. Pleiteia a nulidade do ato exoneratório, sua reintegração ao cargo, o pagamento das remunerações retroativas e indenização por danos morais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exoneração da servidora, sem observância do devido processo legal, é nula; e (ii) estabelecer se há direito à reintegração ao cargo, ao pagamento de vencimentos retroativos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administração pública deve garantir o contraditório e a ampla defesa antes de invalidar ato que repercute na esfera jurídica do servidor, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138 da Repercussão Geral.

A exoneração sem a instauração de procedimento administrativo específico, ainda que baseada em suspeita de irregularidade na nomeação, viola os princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica e devido processo legal.

A nulidade do ato de exoneração impõe o retorno do servidor ao cargo público, com efeitos ex tunc, garantindo-lhe todas as remunerações e vantagens que teria recebido desde seu afastamento.

O dano moral decorre da instabilidade e privação econômicas impostas ao servidor pela exoneração indevida, justificando a indenização fixada em R$ 15.000,00, quantia considerada proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A exoneração de servidor público efetivo sem a prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, é nula de pleno direito.

A nulidade do ato exoneratório impõe a reintegração ao cargo, com o pagamento das remunerações vencidas e demais vantagens devidas desde o afastamento.

A exoneração arbitrária de servidor público efetivo pode ensejar indenização por danos morais, quando demonstrada a privação de subsistência e a instabilidade gerada pelo ato ilegal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; Súmula nº 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594296 RG, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, j. 13.11.2008; STF, RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011; STJ, AgInt no RMS 51.222/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 48.959/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.11.2011.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003947-98.2017.8.14.0067 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025 ).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA EFETIVA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Sônia Maria Alho de Sousa contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que extinguiu a ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração de posse, indenização por danos morais e tutela antecipada, sob alegação de prescrição. A autora, servidora pública efetiva, alegou ter sido irregularmente exonerada em dezembro de 2011 sem a instauração de processo administrativo disciplinar, postulando a reintegração ao cargo de enfermeira e indenização por danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão de anulação do ato administrativo de exoneração; (ii) estabelecer se a exoneração da servidora efetiva, sem prévio processo administrativo disciplinar, é nula, ensejando sua reintegração e indenização por danos morais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 não se configura, pois o ajuizamento da ação em junho de 2012 ocorreu dentro do prazo de cinco anos contados da exoneração ocorrida em dezembro de 2011.

A autora ingressou no serviço público inicialmente por contratação temporária, mas posteriormente foi nomeada e empossada em cargo efetivo após aprovação em concurso público, alterando a natureza do vínculo jurídico para servidor efetivo.

A exoneração de servidora pública efetiva exige a instauração de processo administrativo disciplinar com garantia do contraditório e ampla defesa, conforme art. 5º, LV, e art. 41, § 1º, II, da CF/88, bem como súmulas 20 e 21 do STF.

A dispensa da autora, sem a observância do devido processo legal, caracteriza nulidade absoluta do ato administrativo de exoneração.

A nulidade do ato enseja a reintegração da autora ao cargo de enfermeira e a condenação do Município de Castanhal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, considerando a gravidade da violação de seus direitos fundamentais.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional quinquenal para ações contra a Fazenda Pública inicia-se na data da exoneração do servidor, e não antes.

A exoneração de servidor efetivo, sem prévio processo administrativo disciplinar que assegure o contraditório e a ampla defesa, é nula de pleno direito.

A nulidade do ato de exoneração arbitrária impõe a reintegração do servidor ao cargo público.

A exoneração irregular de servidor efetivo enseja indenização por danos morais, em respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 41, § 1º, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 20 e 21; TJPA, Apelação Cível nº 3898553, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Tribunal Pleno, j. 19.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 4616072, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.02.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002971-29.2012.8.14.0015 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/09/2025